Tribunal: STJ
Processo: 0046404-47.2010.8.13.0479
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2180373 - MG (2024/0413520-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
RECORRIDO
: JEAN MARCINI CHAGAS & CIA LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM DOMINGOS PIANTINO VIEIRA - MG057730
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DESÍDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no
sentido de que (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe
s alterações
a comprovação da inércia e da desídia do exequente e (ii) a
promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feitas pela Lei
no 14.195/2021 não se aplicam retroativamente.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50351676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 22d28ba1-82f6-4343-a751-6e16876493c5

RECURSO ESPECIAL No 2180373 - MG (2024/0413520-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
RECORRIDO
: JEAN MARCINI CHAGAS & CIA LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM DOMINGOS PIANTINO VIEIRA - MG057730
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DESÍDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no
sentido de que (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe
s alterações
a comprovação da inércia e da desídia do exequente e (ii) a
promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feitas pela Lei
no 14.195/2021 não se aplicam retroativamente.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RIO DE JANEIRO REFRESCOS
LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição
Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE
BENS – PRAZO INDETERMINADO – VIGÊNCIA DO CPC/73 - ADOÇÃO DO
PRAZO ÂNUO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – ENTENDIMENTO DO STJ –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – APÓS DECURSO DO
PRAZO DE SUSPENSÃO. A suspensão da execução por prazo indeterminado
na vigência do CPC/73 deve ser implementada por um ano, por analogia à
regra da lei de execução fiscal, computando-se tal prazo de forma
automática a partir da intimação do exequente acerca da ausência de
localização de bens do executado, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, iniciando-se o cômputo do prazo para a
prescrição intercorrente automaticamente após o fim do prazo de suspensão.
A mera solicitação de diligências pelo exequente não são aptas a interromper
ou suspender o curso do prazo prescricional, ocorrendo tal apenas mediante
efetiva constrição judicial. V. v. A constatação da prescrição intercorrente
não decorre do simples transcurso de prazo superior para cobrança da
dívida sem efetiva localização de bens passíveis de penhora, dependendo da
demonstração da inércia injustificada da parte exequente" (e-STJ fl. 425).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 440/447), o recorrente sustenta
violação dos artigos 206, § 4o, do Código Civil e 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
Aduz que

Documento eletrônico VDA49455457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:29
Código de Controle do Documento: 742d91c3-1cc1-4eaa-9604-231a71f1df67

"(...) a prescrição intercorrente é aquela que se verifica durante a
tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na
prática de atos de sua responsabilidade, e no caso concreto, em nenhum
momento a apelante ficou inerte e, mais do que isso, o processo não foi
remetido ao arquivo por culpa da credora" (e-STJ fls. 445/446).

Ao final, pugna pela reconsideração do acórdão recorrido.
Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 454).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao apreciar a questão da prescrição intercorrente,
assim se manifestou:

"(...)
Trata-se de ação de execução extinta por pronúncia de prescrição
intercorrente. A pretensão recursal visa a reforma da sentença recorrida
para seja afastada a prescrição intercorrente. Depreende-se dos autos que
desde 2012 inexiste a localização de bens penhoráveis do apelado
Foram realizadas inúmeras tentativas de localização de bens,
todas elas frustradas (doc. no 03 – f. 13).
Mesmo após as diversas tentativas, permanecendo a ausência de
localização de bens, foi o feito foi suspenso por ausência de localização de
bens penhoráveis em março de 2018 (doc. no 04 – f. 57).
O juízo a quo pronunciou a prescrição intercorrente ao fundamento
de que o entrave ao andamento regular da execução por ausência de bens
subsiste desde 2012, de modo que operada a prescrição intercorrente em
2019.
A suspensão da execução ocorreu durante a vigência do CPC/73,
de modo que tal diploma legal deve ser adotado para a resolução da
controvérsia, sob pena de empregar eficácia retroativa ao novo diploma legal,
medida este vedada pelo seu próprio art. 14.
Assentada tal premissa, tem-se que diante da ausência de bens
penhoráveis, a suspensão se impõe por força de lei (art. 791, III do CPC/73),
prescindindo até mesmo de requerimento pelo exequente.
(...)
Logo, evidenciando-se hipótese de suspensão obrigatória da
execução por falta de bens penhoráveis, o arquivamento do feito não pode
ser considerado como decorrente de desídia do exequente.
Todavia, tendo o processo sido suspenso por prazo
indeterminado, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que tal suspensão ocorre apenas pelo prazo de 01 ano, aplicando-
se por analogia o art. 40 da lei 6.830/80.
(...)
Outrossim, tal prazo de um ano interruptivo da prescrição
intercorrente é computado automaticamente a partir da intimação do
exequente acerca da ausência de localização de bens do executado.
Outrossim, meras diligências para tentativa de localização dos bens não
consistem em circunstâncias aptas a afastar a prescrição intercorrente,
sendo imprescindível para tal desiderato a efetiva constrição de bens do
executado.
(...)
Portanto, verificada a intimação do apelante desde 2012 acerca
da ausência de bens penhoráveis, tem-se que o prazo automático de
suspensão por 01 deu-se até 2013, com o consequente início do cômputo do
prazo da prescrição intercorrente a partir de tal momento, não sendo os
requerimentos de diligências do recorrente aptas a impedir o transcurso do
prazo prescricional, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
(...)
Destaca-se que a vigência do atual Código de Processo Civil deu-
se em 2016, de modo que em tal período o feito já não mais se encontrava
Documento eletrônico VDA49455457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:29
Código de Controle do Documento: 742d91c3-1cc1-4eaa-9604-231a71f1df67

suspenso por falta de bens penhoráveis, razão pela qual não se aplica ao
caso vertente o preceito contido no art. 1056 do CPC, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, acima colacionado. Importante destacar que
apesar ao tempo em que houve a suspensão do feito não estar vigente a
redação do §4o do art. 924 do CPC conferida pela lei 14.195/2021, tem-se
que em período anterior era aplicada por analogia, as disposições da Lei
6.830/1980 que não eram incompatíveis com as normas do CPC. Assim, o
art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980 estabelecia o prazo máximo de um ano para
a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, de modo que o
simples requerimento de nova suspensão ou outra diligência não consiste
em circunstância apta a impedir o transcurso do prazo prescricional,
conforme orientação da jurisprudência:
(...)
Logo, ao contrário do que sustentado pelo apelante, a prescrição
intercorrente não foi pronunciada por força dos §§4o e 4o-A do CPC/2015,
mas sim por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980,
consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, razão
pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da irretroatividade das
normas no caso vertente. Logo, estando o feito sem bens penhoráveis desde
2012, com a inviabilidade de prosseguimento da execução, torna-se inviável
o acolhimento da pretensão recursal, devendo ser mantido o pronunciamento
da prescrição intercorrente, a despeito das tentativas de localização de bens
perpetradas pelo apelante" (e-STJ fls. 426/431).

A jurisprudência consolidada desta Corte exige a comprovação da inércia e
da desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
As modificações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 não possuem efeito
retroativo, conforme já decidido em precedentes como o AgInt no AREsp 2.434.464
/SC e o AgInt no AREsp 2.492.246/PR.
Confiram-se:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE
SUMULAR. 2. IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
E
DA
NÃO
SURPRESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. 3. VERBAS
SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO E INTERESSE RECURSAL.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Verificar se efetivamente não houve inércia da empresa em promover o
andamento regular do feito, apto a impedir a consumação do prazo
prescricional no caso em questão, evidentemente demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor
da Súmula n. 7/STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos
e não na interpretação da lei.
3. No que tange à irretroatividade e violação aos princípios da segurança
jurídica e não surpresa, não houve o necessário prequestionamento, pois não
foi objeto de debate pelo Tribunal estadual. Súmula no 282 do STF.
4. A ausência de prequestionamento e do interesse recursal quanto à
condenação nas verbas de sucumbência impede seu conhecimento.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial"
(AREsp n. 2.775.566/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Documento eletrônico VDA49455457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:29
Código de Controle do Documento: 742d91c3-1cc1-4eaa-9604-231a71f1df67

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Ministro Marco Aurélio
Bellizze, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O
acórdão recorrido reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em
virtude da paralisação do feito por mais de cinco anos, sem diligências
frutíferas. O agravante sustentou a não configuração da prescrição por ter
promovido constrições patrimoniais e por ausência de desídia processual. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo
executivo por mais de cinco anos, com diligências infrutíferas, caracteriza
prescrição intercorrente; e (ii) determinar se é possível o conhecimento do
recurso especial na hipótese de ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados como violados. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem entendeu que, nos termos dos precedentes vinculantes
(REsp 1.340.553/RS e IAC 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente se
inicia automaticamente após um ano da intimação da parte exequente da
primeira tentativa de constrição frustrada, ainda que não haja intimação
específica.
4. Constatou-se que a execução permaneceu paralisada por mais de cinco
anos (de
a
), sem qualquer diligência frutífera, o
27/02/2017
27/02/2022
que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. A argumentação do agravante demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
6. Os dispositivos legais tidos por violados não foram objeto de debate pela
Corte de origem, o que atrai o óbice da Súmula 211/STJ e inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
7. A ausência de alegação de violação ao art. 1.022 do CPC no recurso
especial impede a incidência do prequestionamento ficto previsto no art.
1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido"
(AgInt no AREsp n. 2.690.595/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
13/6/2025

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 921, III, §§ 1o A 5o, do CPC. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
MOTIVOS
PARA
REFORMA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DO CPC
/1973. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IAC NO RECURSO ESPECIAL 1.604.412/SC.
SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
NÃO PROVIDO.
1. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos aptos à
modificação do entendimento adotado pela Corte de origem e da violação dos
dispositivos legais trazidos ao debate, inviável o conhecimento do especial
pelo óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca dos
temas postos em discussão desde a origem.
3. A reanálise do entendimento de que não houve inércia do exequente,
fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.
7 do STJ.
4. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância
com a jurisprudência deste Tribunal Superior esbarra no óbice da Súmula n.
83 do STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido"
(AREsp n. 2.869.652/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Documento eletrônico VDA49455457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:29
Código de Controle do Documento: 742d91c3-1cc1-4eaa-9604-231a71f1df67

1. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de
similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.
2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento
do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não
demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei
federal invocada.
3. A prescrição intercorrente não se interrompe pela ausência de localização
de bens penhoráveis, mesmo diante das diligências do credor, sob pena de
tornar a dívida imprescritível.
4. Agravo interno não provido"
(AgInt no AREsp n. 2.780.038/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO
RESISTIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia
injustificada do credor.
2. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao
concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação
do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas sim da
ausência de bens penhoráveis. Rever tal conclusão demandaria revolvimento
do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. É inviável a apreciação de alegação de violação ao art. 489 do CPC/2015
quando não opostos embargos de declaração em face do acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF, porquanto
deficiente a fundamentação do recurso.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.434.464
/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
- grifou-se).
19/4/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DESÍDIA
DA
PARTE.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é
imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.492.246
/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se).
17/6/2024
20/6/2024

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO
PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49455457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:29
Código de Controle do Documento: 742d91c3-1cc1-4eaa-9604-231a71f1df67

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
8/5/2023
em
.
23/8/2023
2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição
intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 pode ser aplicado
retroativamente.
3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar,
expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime
jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.
4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o do CPC/2015, a execução deverá
ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis,
pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.
5. Nos termos da redação original do art. 921, §4o, do CPC/2015, decorrido
o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria
a correr o prazo de prescrição intercorrente.
6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da
prescrição intercorrente, alterando o §4o do art. 921 do CPC/2015, que
passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será
a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de
bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo
previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal.
7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que
se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de
desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo
iniciará automaticamente.
8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195
/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos
processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e
b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido
determinada a suspensão da execução.
9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois
incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida
pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma
execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso,
Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte
exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a
caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC
/2015.
10. Recurso especial não provido" (REsp 2.090.768/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/11/2024
).
14/11/2024
Dessa forma, a inversão das conclusões das instâncias de cognição plena -
que entenderam não configurada a desídia da parte exequente em promover os atos
que visam à satisfação do crédito - demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ: "A
"
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pela ausência de prévia fixação na
origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:29
Código de Controle do Documento: 742d91c3-1cc1-4eaa-9604-231a71f1df67

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.180.373 / MG
Número Registro: 2024/0413520-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00464044720108130479 10000232081182002
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
RECORRIDO
: JEAN MARCINI CHAGAS & CIA LTDA
ADVOGADO
: JOAQUIM DOMINGOS PIANTINO VIEIRA - MG057730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50332900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:19
Código de Controle do Documento: 74451635-1198-4aed-908b-161ed88936dc

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:19
Código de Controle do Documento: 74451635-1198-4aed-908b-161ed88936dc